Tribunal: TJES
Processo: 5014166-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014166-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO DOS SANTOS FERRAZ

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM
MAJORADO
S.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a r. Sentença penal nega o direito de recorrer em liberdade para preservação da ordem pública e da correta aplicação da lei penal, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente por entender que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.

2. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014166-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAGO DOS SANTOS FERRAZ

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: ROMARIO FERNANDES DE FREITAS - MG192583

VOTO

ROMÁRIO FERNANDES DE FREITAS, advogado, devidamente qualificado nos autos, impetra ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, em favor de
IAGO DOS SANTOS FERRAZ
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que foi processado e condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, com a incidência da causa de aumento de pena referente ao tráfico interestadual, tudo na forma do concurso material (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, n/f art. 69, do CP), à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega o impetrante, em síntese, que a Magistrado denegou ao paciente, o direito de recorrer em liberdade sem a devida fundamentação, estando ausentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.

Destaca a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, defende que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Nesses termos, pleiteia o deferimento da ordem liminarmente, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Pois bem.

Ao contrário do que foi sustentado na impetração, o trecho da sentença que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentado em dados concretos, conforme preceituam o artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal e o artigo 315 do Código de Processo Penal.

A propósito, confira-se o teor do
decisum
, no que interessa:

“(...) Vislumbro presentes, no caso em tela, os motivos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: prova da
existência do crime
(Auto de Apreensão n.º 173/2017 às fls. 18/19, Laudo de constatação de droga n.º 330/2017 às fls. 21/22, Cupons fiscais de embarques às fls. 26/28, fotografias das drogas apreendidas às fls. 29, Relatório de Diligência n.º 034/2017 às fls. 43/44-v, Laudo de Perícia Criminal – Química Forense n.º 333/2017 às fls. 47/49, Laudo Federal de Informática n.º 362/2017 às fls. 52/56 e Relatório de análise de telefonia n.º 901/2017 às fls. 129/160 e de
autoria
(depoimentos dos Policiais Federais). Encontram-se presentes, portanto, os dois requisitos ou pressupostos básicos e indispensáveis para mantença da medida de excepcionalidade, decretada às fls. 188/194. [...] em conformidade com a gravidade dos delitos cometidos e a pena a qual restaram condenados, encontra a prisão preventiva respaldo não apenas na regra contida no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), mas também nos ditames do art. 313, inciso II, do mesmo códex, por se tratar de crime cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos. Dessa forma, os fundamentos que tornaram necessária a segregação dos mencionados denunciados durante a formação da culpa se solidificou em virtude de Sentença Condenatória, razão pela qual
DECRETO A PRISÃO CAUTELAR
(em decorrência de sentença condenatória recorrível), na modalidade de
MANUTENÇÃO
da prisão preventiva, em desfavor de
ROBSON GOMES REALLI
e de
IAGO DOS SANTOS FERRAZ,
pelos motivos acima expostos, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo penal. (...)”

A despeito da seriedade das alegações defensivas, entende-se que razão não assiste ao impetrante, porquanto se observa que a negativa do apelo em liberdade ampara-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em estrita observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Outrossim, como consectário lógico decorrente da impossibilidade de conceder ao paciente o direito de apelar em liberdade, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal é inadequada e insuficiente, diante das peculiaridades do caso concreto.

Da mesma forma não se mostra suficiente para a concessão da liberdade o fato de o impetrante alegar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Supostos atributos pessoais, em face do fundado risco de reiteração delitiva e da fuga do distrito da culpa, não o tornam imune à segregação.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E DENEGO A ORDEM ALMEJADA.